Tribunal: TJMT
Processo: 1016894-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016894-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, LUCAS MONTORO MELLIM, DROGARIA DROGA VIDA LTDA - ME, DROGARIA MELLIN LTDA - ME
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A, contra decisão que no Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica formulado em desfavor das requeridas, estendeu a responsabilidade da execução principal apenas contra as empresas DROGARIA MELLIN LTDA. e DROGARIA DROGA VIDA EIRELI. e indeferiu o pedido no que tange as empresas L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI e o LUCAS MONTORO MELLIM LUCAS.
Em síntese, aduz o desacerto da decisão, porquanto a empresa LMM utiliza a mesma marca, atua no mesmo ramo de atividade e tem o mesmo controle de gestão da sociedade executada, a estrutura física dos estabelecimentos comerciais é a mesma, de modo que apenas o CNPJ é que é distinto.
Afirma que ao realizar compra nas referidas lojas, descobriu que o CNPJ constante na nota fiscal e via do cartão de débito é o da executada em que pese continuarem a utilizar o nome PRAMYM DROGARIAS e se utilizar do estabelecimento empresarial e mesmo grupo econômico.
Defende que tal circunstância comprova que os agravados mudaram apenas o CNPJ, mas continuam usando do estabelecimento empresarial e grupo econômico. Contudo, as empresas sucessoras não arcaram com o passivo da sucedida executada, o que caracteriza sucessão empresarial irregular, além de confusão patrimonial e desvio de finalidade.
Salienta que o abuso da personalidade jurídica da Agravada L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, porque constituída em 2013, logo após o ajuizamento da execução, pelo filho do executado, quando o LUCAS tinha apenas 18 anos.
Destaca que a empresa LMM foi constituída pelo próprio Executado em nome de seu filho, com o único propósito de suceder irregularmente a executada e desviar o faturamento para que não fosse alcançado por esta execução.
Sustenta que o sucessor empresarial absorve o fundo de comércio anterior e responde pelos débitos anteriores à transferência, nos termos do artigo 1.145 e 1.146, do CC.
Afirma que a sucessão irregular das requeridas igualmente caracteriza desvio de finalidade que justifica a desconsideração de sua personalidade jurídica, nos termos do artigo 50, §1o do CC.
Reclama, assim, que foi transferido para as Agravadas todo o complexo de bens corpóreos e incorpóreos envolvidos na exploração da atividade empresarial da Executada, notadamente a marca, know-how e toda a clientela que o estabelecimento comercial que tinha, com a credibilidade de décadas de atuação, porém com nítido proposito de lesar os credores da Executada, porque não assumiu o passivo.
Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja realizado o bloqueio via SISBAJUD de todos os recursos financeiros existentes nas contas dos Agravados, bem como bloqueio via RENAJUD de veículos de propriedade deles.
No mérito, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que a empresa L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI e LUCAS MONTORO MELLIM, sejam incluídos no polo passivo da execução.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o banco agravante a antecipação de tutela para que seja deferida a Desconsideração da Personalidade jurídica também em desfavor de L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI e LUCAS MONTORO MELLIM, bem assim deferido o bloqueio do patrimônio dos agravados, via SISBAJUD e RENAJUD.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
A desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade de atingir os bens dos sócios é medida excepcional, devendo ser deferida quando comprovados os pressupostos autorizadores, isto é, o abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).
No caso em exame, em que pese os argumentos do recorrente, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se a antecipação de tutela postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 1 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4